Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003330-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - CPF: 041.834.888-00 (ADVOGADO), ILARIO HUPPES - CPF: 162.155.751-00 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), NATALIA MENEGUIT DE CARVALHO - CPF: 102.537.947-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003330-68.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Ilario Huppes

Agravado:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 932, inc. III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003330-68.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Ilario Huppes

Agravado:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Ilario Huppes,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução por titulo extrajudicial que lhe move Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A., deferiu o pedido de penhora
online
nas contas bancárias do executado, pelo sistema
SIBAJUD
, no montante de R$ 3.034.087,47 (três milhões, trinta e quatro mil, oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) e, caso esta reste infrutífera, do imóvel matriculado sob n. 7.648 do CRI da Comarca de Guiratinga.

Inconformado, o agravante sustenta que o valor do débito executado está integralmente garantido por meio da hipoteca dos imóveis matriculados sob ns. 1.251, 1.253, 8.778, 8.779 e 1.254, todos no CRI da Comarca de Guiratinga/MT, devendo a penhora recair sobre os mesmos, nos termos do §3o, do art. 835, do CPC. Segue sustentando, que não tendo sido penhorados e avaliados os bens hipotecados, não há que se falar em reforço ou substituição da constrição, tendo em vista que somente será possível admitir-se novas penhoras, caso se conclua, após a devida avaliação dos imóveis, pela insuficiência da garantia hipotecária, nos termos dos arts. 850 e 851, II e III, ambos do CPC, o que não ocorreu. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 202958681).

As informações foram prestadas (id. 203860675), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 205466655), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1003330-68.2024.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante:
Ilario Huppes

Agravado:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A

V O T O

Cinge-se dos autos Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A move ação de execução por titulo extrajudicial em desfavor de Ilario Huppes, tendo a douta magistrada
a quo
deferido o pedido de penhora
online
nas contas bancárias do executado, pelo sistema SIBAJUD, no montante de R$ 3.034.087,47 (três milhões, trinta e quatro mil, oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) e, caso esta reste infrutífera, do imóvel matriculado sob n. 7.648 do CRI da Comarca de Guiratinga (id. 109043574 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que o valor do débito executado está integralmente garantido por meio da hipoteca dos imóveis matriculados sob ns. 1.251, 1.253, 8.778, 8.779 e 1.254, todos no CRI da Comarca de Guiratinga/MT, devendo a penhora recair sobre os mesmos, nos termos do §3o, do art. 835, do CPC.

Segue sustentando, que não tendo sido penhorados e avaliados os bens hipotecados, não há que se falar em reforço ou substituição da constrição, tendo em vista que somente será possível admitir-se novas penhoras, caso se conclua, após a devida avaliação dos imóveis, pela insuficiência da garantia hipotecária, nos termos dos arts. 850 e 851, II e III, ambos do CPC, o que não ocorreu. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, compulsando os autos, verifico que a r. decisão foi proferida em 23.02.2023 (id. 109043574 – autos de origem), tendo o executado apresentado embargos de declaração apenas em 20.06.2023 (id. 120963942), restando evidente a sua intempestividade, assim como a do presente recurso.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência às partes dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à parte devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO –
INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO PELO DIÁRIO OFICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA – VALIDADE
– OBSERVÂNCIA DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, via DJE, bem como a intimação pessoal da parte para suprir a falta, nos moldes do § 1o do art. 485 do CPC.

A intimação pessoal eletrônica realizada via sistema é válida e suficiente para cientificar a parte cadastrada, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento para a mesma finalidade
”.
(TJMT, RAC n. 1030235-60.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada
”
(TJMT, RAC n. 1000187-46.2020.8.11.0086, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 30.08.2023 – negritei).

Sendo assim, resta evidente que a forma de verificação da tempestividade dos recursos está inserida no art. 1.003, do CPC, devendo ser contada da data em que os advogados são intimados da decisão, confira,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§5o
Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Visto isso, na espécie, reafirmo que a r. decisão foi proferida em 23.02.2023 (id. 109043574 – autos de origem), tendo o executado apresentado recurso de embargos de declaração apenas em 20.06.2023 (id. 120963942).

Dessa forma, tendo o recorrente protocolado o recurso de agravo de instrumento somente em 14.02.2024 (id. 202334686), ou seja, após aproximadamente 01 (um) ano após o término do prazo recursal, resta patente a sua intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido,
verbis
:

“REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Restando patente a intempestividade do recurso, este não deve ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Inteligência do art. 557, do CPC/73
.”
(TJMT, RAC n. 152.199/2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.12.2016 – negritei).

Ademais, com o devido respeito, se houve algum equívoco na lide em comento este deve ser atribuído à inércia do advogado em promover, no prazo determinado, a interposição dos recursos cabíveis.

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024